Tribunal: STF
Processo: RHC 225639
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Giovana Dalle Nogare Latsch Bochi contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 776.699/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a recorrente ajuizou justificação criminal objetivando a produção antecipada de prova, para que se possa sustentar a existência de prova nova em posterior ação de revisão criminal. O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido.



    Aduz a defesa da recorrente a existência de constrangimento ilegal, pois 



    “a inquirição judicial ora requerida revela-se de alta importância para desconstituir a sentença condenatória proferida em desconformidade com os fatos. Por meio dessa prova nova, viabilizar-se-ia futuro manejo da ação revisional, a partir da qual espera-se a correção do erro provocado pela decisão judicial (passada em julgada) desfavorável à recorrente.”



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário constitucional, a fim de reformar a decisão atacada, determinando-se o recebimento do pedido de antecipação de prova criminal (justificação criminal) pretendido, para o fim de subsidiar futura interposição de revisão criminal.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA EMBASAR FUTURA REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OITIVA DE TESTEMUNHA QUE ERA CORRÉU NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E CÔNJUGE DA RECORRENTE. PRECLUSÃO. NOVA VERSÃO SOBRE OS FATOS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA POR EXIGIR O EXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019.) 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que os documentos trazidos pelo impetrante não podem ser classificados como prova nova e não têm o condão de desconstituir as provas utilizadas para sua condenação. 



    3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do writ, consoante entendimento dessa eg. Corte Superior. 



    4. Agravo regimental desprovido” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à pretendida produção antecipada de prova para afastar a condenação da recorrente em sede de eventual revisão criminal, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam pela inexistência de prova nova a ser produzida e pela presença de acervo a corroborar o juízo condenatório, razão pela qual foi indeferido o pleito.



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão 



    “Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que os documentos trazidos pelo impetrante não podem ser classificados como prova nova e não têm o condão de desconstituir as provas utilizadas para sua condenação."



    Logo, para se chegar a conclusão que implique no deferimento do pleito da recorrente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente